Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-14.2022.8.11.0077
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001234-14.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Desobediência]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONEY HANTONEY VIANA SANTOS - CPF: 703.656.681-76 (APELANTE), VALMESSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 901.318.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PEREIRA RODRIGUES - CPF: 696.725.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK ELISSON FONTANA - CPF: 047.763.621-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Receptação e desobediência. Absolvição do crime previsto no art. 330 do Código Penal em razão da ausência de dolo. Reconhecimento da absorção do crime de desobediência pelo delito de receptação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se d
e recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sentença que o condenou
pela prática dos crimes de receptação e desobediência (art. 180,
caput
, e art. 330 do Código Penal, na forma do art. 69 do referido Códex), à pena de 1 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em discussão:

(i) saber se o crime de desobediência comporta absolvição por ausência de dolo;

(
ii
) saber se o delito de desobediência deve ser absorvido pela prática do crime de receptação, à luz do princípio da consunção.

III. Razões de decidir

3.
Restam comprovadas a materialidade e autoria do crime de desobediência por meio de documentos e depoimentos judiciais idôneos, em especial dos policiais civis que participaram da abordagem.

4. O dolo na conduta do apelante se evidencia pelo fato de ter ciência da ordem legal de parada e, ainda assim, empreender fuga, conforme confissão judicial e demais provas dos autos.

5. A tese de ausência de dolo ou de exercício de autodefesa não se sustenta, pois o direito à liberdade não legitima a desobediência à ordem legal de autoridade pública em atuação ostensiva.

6. A absorção do crime de desobediência pelo de receptação não se aplica, pois os delitos protegem bens jurídicos distintos e foram praticados em contextos autônomos, não havendo relação de meio ou fase de execução entre eles.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
A fuga deliberada do apelante, após ordem de parada legalmente emanada por agentes públicos em atividade ostensiva, caracteriza o dolo necessário à configuração do crime de desobediência. 2. A desobediência à ordem policial não constitui fase de execução nem meio necessário para a prática do crime de receptação. 3. Não se aplica o princípio da consunção quando os delitos protegem bens jurídicos diversos e são cometidos de forma autônoma.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 180, caput, 330 e 69; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 583.007/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 28.09.2021; STJ, HC 369.082/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.06.2017; TJMT, N.U 0010050-80.2018.8.11.0064, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 06.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

I
lustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Dioney

Hantoney
Viana Santos
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela Santíssima Trindade/MT, nos autos da Ação Penal n. 1001234-14.2022.8.11.0077, condenando-o pela prática dos crime
s de receptação e desobediência (art.
180,
caput
, e art. 330 do Código Penal, na forma do art. 69 do referido Códex), à pena de
1 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, em regime
aberto
,
e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.
A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 296095917, postula sua absolvição do crime de
desobediência por ausência de dolo e, subsidiariamente,
o reconhecimento da absorção do crime de desobediência pelo crime de
receptação
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 2
96095921
, pugna pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
302146860
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 296095873, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1 – DOS FATOS DELITIVOS:

1.1 Do crime de receptação

No dia 24 de setembro de 2022, por volta das 14h48min, em via pública localizada no K08, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado
Dioney

Hantoney
Viana Santos
, com consciência e vontade, recebeu, transportou e conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, o veículo Hyundai/HB20 10m Vision, cor prata, ano 2019, de placas QWU4F15/MT (BO 2022.206221 – ID 102175821).

1.2. Do crime de desobediência

No mesmo dia e local dos fatos acima descritos, o denunciado
Dioney

Hantoney
Viana Santos
, com consciência e vontade,
desobedeceu ordem
legal emanada por policiais civis.

2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS:

Na oportunidade, policiais da base GEFRON foram notificados de que o veículo Hyundai/HB20 10m Vision, cor prata, ano 2019, de placas QWU4F15/MT seguia sentido a este município em atividade suspeita.

Por este motivo, a equipe policial se deslocou até as proximidades da localidade conhecida como KM 08, momento em que avistou o referido veículo e emanou ordem de parada ao condutor, qual, contudo, não obedeceu e empreendeu fuga.1

Em ato contínuo, os policiais alcançaram o acusado, qual deixou o veículo às margens de uma vicinal.

Em análise minuciosa, descobriu-se que o veículo apresentava restrição de "roubo" (BO 2022.206221 – ID 102175821 registrado pela Delegacia de Polícia Regional de SINOP/MT).

Questionado, o condutor confessou saber da origem ilícita do veículo, dizendo que estava transportando-o até a Bolívia para neste país deixar o carro.

Diante das circunstâncias em que ocorreu a apreensão, comum em crimes fronteiriços, bem como do teor dos depoimentos constantes nos autos, não há dúvidas de que o acusado sabia da origem ilícita do bem. [...]

Destaques no original

No tocante ao pleito absolutório relativo ao crime de desobediência, verifica-se que a materialidade e a autor
ia delitivas ficaram comprovadas pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
296095039); boletins de ocorrência (
IDs
296095040 e
296095042); termo de exibição e apreensão (ID 296095046); relatório de investigação n. 2022.13.66889 (ID 296095854);
bem como elementos probatórios produzidos em ambas as fases da persecução penal.

No entanto, apesar de a defesa técnica aduzir que não existem provas suficientes para a condenação do apelante, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
reprochado, na medida em que o acervo probatório evidencia o cometimento de sua parte do crime previsto no art. 330 do Código Penal.

Isso porque, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, os policiais civis
Valmesson

da Silva Ribeiro e Jean Pereira Rodrigues
foram enfáticos ao afirmar que
Dioney

Hantoney
desobedeceu à ordem legal de parada e empreendeu fuga sem êxito, já que conseguiram prendê-lo, conforme se infere dos seus depoimentos judiciais
(ID 296095907
)
,
reproduzidos na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]
Em Juízo
, a testemunha,
VALMESSON DA SILVA RIBEIRO
, policial civil, narrou que foi comunicado pela base do GEFRON que um veículo roubado passaria por Vila Bela; que a autoridade policial determinou que diligenciassem na rodovia, a fim de interceptar o veículo possivelmente roubado;
que cruzou com o veículo e deu ordem de parada para DIONEY; que DIONEY não parou o veículo; que entraram em uma estrada de terra e o acompanharam o veículo por cerca de 4km; que em um determinado momento DIONEY abandonou o veículo e saiu correndo na direção de um pasto; que ele e JEAN conseguiram alcançar DIONEY e conduzi-lo para a delegacia
.

Também em Juízo
, a testemunha
JEAN PEREIRA RODRIGUES
, policial civil, narrou que no dia do fato ficaram sabendo que um veículo produto de furto estava em direção a Vila Bela;
que chegando no km 8 avistaram o veículo; que deram ordem de parada, mas DIONEY empreendeu fuga; que DIONEY entrou na zona rural; que ficaram cerca de 20 min perseguindo o carro; que DIONEY perdeu o controle do carro e saiu correndo pelo pasto de uma fazenda; que ele e VALMESSON conseguiram prender DIONEY; que conduziram DIONEY para a delegacia
; que fizeram a checagem e viram que era o veículo era produto de roubo ou furto; que DIONEY confessou ter pego o veículo em Pontes e Lacerda e que receberia uma quantia em dinheiro para levá-lo à Bolívia.

[...]

(Trechos extraídos da sentença condenatória constante no ID 296095914
)

Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais na hipótese em que tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por outro lado, impende consignar que
Di
oney

Hantoney
, em juízo (ID 296095907), corroborou integralmente a versão narrada na denúncia, esclarecendo que fora contratado para realizar o transporte de um veículo da cidade de Pontes e Lacerda/MT até a região de fronteira com a Bolívia.

No que se refere ao crime de desobediência, relatou que não atendeu à ordem de parada emanada pelos
agentes públicos
, narrando
que
:
“chegando próximo ao quilômetro 8, eu me deparei com um veículo, possivelmente que era da Polícia Civil, não era um veículo escrito ‘Polícia Civil’, e eu tive ciência de que se tratava de policiais;
ai no
momento
q
ue eles passaram por mim,
eu entrei
em uma estrada de gleba e empreendi fuga
; ai eu não dando conta de empreender fuga com o veículo, abandonei o veículo e saí correndo
pelo pasto
”
.

Diante disso, não remanesce a menor dúvida de que
Dioney

Hantoney
praticou o crime de desobediência, porquanto o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, no sentido de que configura crime de desobediência deixar de atender ordem legal emanada de autoridade
no momento em que
esta esteja fazendo policiamento ostensivo destinado à prevenção e à repressão de crimes, como ocorreu na espécie. Também não prospera a alegação de ausência de dolo, uma vez que esse apelante
reconheceu que sabia tratar-se de agentes públicos e, ainda assim, optou por não atender à ordem de parada, empreendendo fuga de forma consciente e deliberada.

Consigne-se, ainda, nesse diapasão, que eventual invocação de autodefesa por parte do agente tampouco é suficiente para descaracterizar a conduta prevista no art. 330 do Código Penal, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal. E, no caso destes autos, indiscutivelmente, os policiais civis atuaram em um contexto de repressão de crime, portanto, tinham legitimidade para determinar a ordem de parada a
Dioney

Hantoney
, razão pela qual sua conduta de desobedecer ao comando policial de parada é circunstância suficiente para caracterizar o dolo.

A propósito, sobre a matéria, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE PARADA. POLÍCIA MILITAR NA FUNÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. NÃO CABIMENTO DA TESE DA AUTODEFESA. DOLO CARACTERIZADO
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal
.

2.
A tese da autodefesa, invocada pelo agravante, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência a ordem legal
.

3. A substituição da reprimenda privativa de liberdade pela prestação pecuniária foi justificada na circunstância de, no caso concreto, não ser socialmente recomendável a substituição pela multa, haja vista o fato desta estar prevista no preceito secundário do tipo penal violado.

4. Agravo regimental não provido
.
(STJ,
AgRg
no HC 583.007/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
30/09/2021).
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL.
ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ORDEM NÃO DIRIGIDA POR AUTORIDADE DE TRÂNSITO E NEM DE SEUS AGENTES. INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA NO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA E FUGA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS.
AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO NO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Segundo jurisprudência deste Tribunal Superior, a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Assim, em razão dos princípios da subsidiariedade do Direito Penal e da intervenção mínima, inviável a responsabilização da conduta na esfera criminal.

III -
No presente caso, contudo, a ordem de parada não foi dada pela autoridade de trânsito e nem por seus agentes,
mas por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, que foram acionados para fazer a abordagem do paciente, em razão de atividade suspeita por ela apresentada
, conforme restou expressamente consignado no v. acórdão impugnado
.

Desta forma, não restou configurada a hipótese de incidência da regra contida no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro e, por conseguinte, do entendimento segundo o qual não seria possível a responsabilização criminal do paciente pelo delito de desobediência tipificado no art. 330 do Código Penal.

IV -
Os direitos ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual não podem ser invocados para a prática de outros delitos
. Embora por fatos diversos, aplica-se ao presente caso a mesma solução jurídica decidida pela Terceira Seção desta Corte Superior quando do julgamento do REsp n. 1.362.524/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual foi fixada a tese de que "típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa
".

V - Inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de dolo uma vez que restou expressamente consignado no v. acórdão combatido que o paciente, de forma consciente e deliberada, desobedeceu a ordem de parada dada pelos policiais militares. Rever o entendimento do
eg
. Tribunal de origem para afastar o dolo do paciente demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do
mandamus
.

VI - O pedido de compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão não foi apreciado pelo
eg
.

Tribunal de origem, ficando impedida esta Corte de proceder a análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017,
DJe
01/08/2017).
Destacamos

No que diz respeito ao tema, esta Corte de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA (ARTS. 306, CAPUT E § 1°, II, E 306 DA LEI N. 9.503/97 C/C ART. 70 DO CP E ART. 330 C/C ART. 69 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - DESCABIMENTO – CRIMES AUTÔNOMOS - DUPLO PERIGO POTENCIAL À INCOLUMIDADE PÚBLICA – 2.
DESOBEDIÊNCIA – ATIPICIDADE – AUTODEFESA – IMPROCEDÊNCIA – POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA – PRECEDENTES DO STJ
– 3. RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER DA PGJ.

1. Conquanto as condutas tipificadas nos artigos 306 e 309 da Lei 9.503/07 tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas demonstram comportamentos autônomos e independentes, vez, que o crime de dirigir veículo sem a devida permissão/habilitação não constitui meio necessário à embriaguez ao volante afastando-se, assim, a aplicação do princípio da consunção. Precedentes do STJ (HC 380.695/MS, Agravo em REsp n. 904.733 – MG);

2.
É entendimento pacífico na Corte Cidadã o de que “O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal. Precedentes. [...] A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal
”
. (
AgRg
no REsp n. 1.860.058/MS, Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
14/8/2020).

(TJMT, N.U 0010050-80.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP) SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO. CONDUTA TÍPICA. RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER
.

1. Aquele que deixa de cumprir ordem de parada feita por autoridade de trânsito, seus agentes ou outros agentes públicos encarregados de fiscalizar as normas de trânsito está sujeito à sanção específica do art. 195 do CTB, sendo defeso, dado o caráter subsidiário da norma incriminadora, responsabilizá-lo na seara criminal (art. 330 do CP).

2.
Se o comando de parada, todavia, é feito por policiais militares que realizam patrulhamento ostensivo, destinado à prevenção e repressão de delitos (art. 144, § 5º, da CF), descabe falar-se em atipicidade da conduta, sendo de rigor a condenação nas sanções do crime de Desobediência (art. 330 do CP)
.

(TJMT, N.U 0002810-45.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021,
Publicado
no DJE 26/05/2021).
Destacamos

Dessa forma, não há como se falar em aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, devendo permanecer hígida a condenação de
Dioney

Hantoney
pelo crime de desobediência.

No que tange ao pedido de absorção do crime de desobediência pelo delito de receptação, mais uma vez, não assiste razão ao apelante, porque somente há que se falar em absorção – princípio da consunção – quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro delito, o que não se verifica no caso em debate, uma vez que o apelante praticou os crimes de receptação e desobediência, os quais violam bens jurídicos autônomos.

Com efeito, enquanto a receptação tutela a ordem patrimonial, buscando impedir a circulação de bens de origem criminosa e resguardar a segurança das relações de propriedade, a desobediência, por sua vez, protege a autoridade da Administração Pública, assegurando que as ordens legítimas emanadas por seus agentes sejam respeitadas e eficazes. Portanto, não se pode confundir tais esferas de proteção, pois cada delito possui finalidade própria e incide sobre valores distintos da vida em sociedade.

Além disso, é importante salientar que a conduta de desobedecer à ordem policial não constituiu meio necessário para a prática da receptação, tampouco se revelou como fase de sua execução, tendo ocorrido em momento posterior e independente, quando o apelante, mesmo ciente de estar diante de agentes públicos, optou deliberadamente por empreender fuga. Assim, trata-se de infrações que coexistem no mesmo contexto fático, mas que não guardam relação de dependência, razão pela qual não há falar em absorção.

Posto isso, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Dioney

Hantoney
Viana Santos
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025